Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA QUE É ACESSÓRIO SE EXTINGUE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011114-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO HOMERO DIAS - CPF: 570.466.621-34 (RECORRENTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
GARANTIA
QU
E
É ACESSÓRIO
SE EXTINGUE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONDUTA
ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamen
te

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso
não

cumpram
com
esse

deve
r
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
In
casu
, a
recusa
da
parte

reclamada

em

proceder
com a
baixa
do
gravame

colocado

sobre
o
veículo
da
parte

reclamante

configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
porquanto

sua

manutençã
o
se
deu

mesmo
com o
decurso
de
mais
de 10 (
dez
)
anos
do
vencimento
da
última

parcela
da
dívida
,
estando

ela

prescrita
. Afinal, o acessório segue
a sorte d
o principal,

sendo

legítimo
o
pleito
de
exclusão
do
gravame
.
Precedentes do STJ.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n.
9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1011114-30.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EVANDRO HOMERO DIAS

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EVANDRO HOMERO DIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de B
ANCO PAN S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamante

não

apresentou

prova
da
quitação
do
contrato
de
financiamento

firmado
com a
parte

reclamada
,
não

sendo

devida
a
baixa
do
gravame
de
alienação

fiduciária
.
Julgou

improcede
nte
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que
procedeu
com a
quitação do contrato de financiamento e, mesmo que o

contrário
fosse, a
dívida

já

estaria

prescrita
,
porquanto
o
vencimento
da
última

parcela

ocorreu

em
2009.
Pugnou pela reforma da sentença para determinar a baixa

definitiva
do
gravame

sobre
o
veículo

objeto
do
contrato
.

Nas
contrarrazões
a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/
TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribu
nal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação

da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

acont
eceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota
-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
não

foi

comprovada
pela
parte

reclamante
a
quitação
do
contrato
de
financiamento
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
d
a
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

que
procedeu
com a
quitação
das
parcelas
da cédula de
crédito
e que,
além

disso
,
houve
a
prescrição
do
débito
que
ensejou

a

inclusão
do
gravame

sobre
a
motocicleta
,
argumento

este

trazido

desde
a
pe
tição

inicial
e,
portanto
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

inte
rposto
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

det
ermina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO I
LÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
s
erviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
qu
e
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub jud
ice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/
2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
isto

porque
,

mesmo

tendo

quitado
o
contrato
de
financiamento
que
havia

firmado
com
a

instituição

financeira
,
esta

não

pro
cedeu
com a
baixa
do
gravame
que
havia

colocado

sobre
o
veículo
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
restou incontroverso que houve a contratação de financiamento pela parte

reclamante
no
ano
de 2007,
sendo

firmado
o
contrato
de nº 000024263799,
na
data 23/08/2007, com a
quantidade
de 24
parcelas
(cf.
descrito

na

contestação
- fl. 4).

Em que
pese
a
divergência
das partes
pairar

em

relação

ao

adimplemento
do
débito
pela
parte

reclamante
,
não
se
pode

perder
de v
ista que a cédula de
crédito

foi

firmada

em

agosto
/2007
e a

última

parcela

teve

como
data de
vencimento
o
dia
23/08/2009.

Em vista
disso
,
deve
ser
observada
a
reiterada

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
dispondo
que "
nos

termos
do que
dispõ
e
o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica
-se
às
Cédulas de Crédito
Bancário
, no que
couber
, a
legislação
cambial, de modo que se
mostra
de rigor a
incidência
do art. 70 da LUG, que
prevê
o
prazo

prescricional
de 3 (
três
)
anos a contar do vencimento da dívi da
" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
15/5/2014,
DJe
22/5/2014),
devendo
ser
ressaltado
que o "
vencimento
da
dívida
" equivale à data de
vencimento
da
última

parcela
do
financiamento
, e
não
do
venci
mento

antecipado
.

A
propósito
:

(...) 2. Nos
termos
do que
dispõe
o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica
-se
às
Cédulas de Crédito
Bancário
, no que
couber
, a
legislação
cambial, de modo que se
mostra
de rigor a
incidência
do art. 70 da LUG, que
p
revê
o
prazo

prescricional
de 3 (
três
)
anos
a
contar
do
vencimento
da
dívida
(
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1508950/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
10/08/2020,
DJe
14/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTA
DUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
acórdão

combatido

guarda

consonância
com
a

orientação

jurisprudencial

desta
Corte Superior de Justiça, no
sentido
de que
o

transcurso
do
prazo

prescricional
,
em

hipóteses

como
a dos
autos
,
inicia
-se a
partir
do
vencimento
da
última

prestação
, e
não
do
vencimento

antecipado
da
dívida
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ. 2.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
AREsp
1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEI
RA TURMA,
julgado

em
18/11/2019,
DJe
21/11/2019)

Portanto
, é
possível

aferir
que,
mesmo
que fosse o
caso
de
inadimplência
do
consumidor

em

relação

ao

pagamento
das
parcelas
do
financiamento

contraído
,
houve a prescrição do direito à pretensão de cobrança d o crédito da instituição

financeira
,
porquanto

já

transcorrido
s

mais
de 10
anos

desde
o
vencimento
da
última

parcela
.

Assim
,
mostra
-se
legítimo
o
pleito
do
reclamante
, pois a garantia é considerada acessório em relação ao débito e
com ele se extingue.

Nesse sentido
,
é o posicionamento da c. Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(STJ - REsp: 1408861 RJ 2013/0336206-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2015).

Confira-se também
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE D
ÉBITO POR PRESCRIÇÃO E PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - CONTAGEM DO PRAZO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PERDA DE OBJETO - EXCLUSÃO. 1 - Conforme
reiterada

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, "
nos

termos
do que
dispõe
o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica
-se
às
Cédulas de Crédito
Bancário
, no que
couber
, a
legislação
cambial, de modo que se
mos
tra
de rigor a
incidência
do art. 70 da LUG, que
prevê
o
prazo

prescricional
de 3 (
três
)
anos
a
contar
do
vencimento
da
dívida
" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
15/5/2014,
DJe
22/5/2014),
sendo

ce
rto
que
o

vencimento
equivale à data de
vencimento
da
última

parcela
do
financiamento
, e
não
do
vencimento

antecipado
da
dívida
. 2 -
Pronunciada a prescrição do direito à pretensão de cobrança do crédito
,
impõe
-se a
procedência do pedido de exclusão do gra vame de alienação

fiduciária
, pois a
garantia
do
crédito

perdeu

seu

objetivo(
TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.20.495857
-3/002, Relator(a):
Des.(
a) Claret de
Moraes ,
10ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
28/09/2021,
publicação
da
súmula

em
04/10/2021)
.

Apelação - Ação declaratória de prescrição de dívida, cumulada com pedido de cancelamento de gravame – Procedência – Insurgência do réu quanto à determinação de baixa do gravame incidente sobre o veículo – Inadmissibilidade – Perda de objeto – Apelante que cumpriu a determinação de baixa do gravame – Preclusão lógica – Art. 1.000, parágrafo único, do CPC – Condenação do réu ao pagamento de verba honorária – Decisão correta diante do princípio da causalidade e da sucumbência - Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida
(TJ-SP - Apelação Cível: 1003559-56.2022.8.26.0428 Paulínia, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Dessa for
ma,
considerando
que a
garantia
, como acessório,

perdeu

seu

objetivo
, ante a
inquestionável
prescrição

da obrigação principal
,
deve
ser
baixado
o
gravame
de
alienação

fiduciária
,
sendo

indevida
a
recusa

do reclamado
em fazê-lo
.

Disposit
ivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
,
tão

somente
para

reconhecer a prescrição
do débito em questão e
determinar

que a
parte

reclamada
,
no
prazo
de
até
2
0 (
vinte
)
dias
,
proceda
com a
baixa
do
gravame

existente

sobre
a
motocicleta

Honda NXR 150 BROS,
placa
KAI4078,
Renavam
nº 00834336472
, de
propriedade
da
parte

reclamante
, sob
pena
de
multa

diária
de
R$ 200,00
(
duzentos
reais
),
limitada
a
R$10.000,00
(
dez
mil reais
)
.

Nos
termos
do
artigo
5
5 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024